Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA SOB DOMÍNIO DO DIREITO NACIONAL E DE LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. MULTIPLICIDADE DE NORMAS. PREVALÊNCIA DAS REGRAS TRAZIDAS NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL. PRECEDENTES STF. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 DO CDC – LEI 8078/90. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante a natureza consumerista da relação entabulada entre as partes, aplica-se à hipótese as regras internacionais relativas a transporte aéreo de passageiros, bagagens e cargas postas na Convenção de Montreal, nos termos de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 636331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766618.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a empresa aérea ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 730 e ss., 186 e 927). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
3. O cancelamento e consequente atraso de voo em mais de quatorze horas sem as devidas informações e assistências por parte da companhia aérea caracterizam o vício no serviço e gerou nos requerentes desconforto, angústia, sofrimento e perturbação, extrapolando o mero dissabor cotidiano ou mero aborrecimento decorrente da convivência em coletividade, surgindo o dever de reparação por danos morais por agressão a seus atributos da personalidade.
4. Indenização fixada na origem sem observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância majorada e estabelecida em montante que atende às funções de compensar os lesados, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
5. Recurso conhecido e provido.